Tribunal: TJPA
Processo: 0823909-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823909-32.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26836216, datada de 15/01/2025) que condenou
o apelante LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA
, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

O afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da confissão espontânea possa reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal.

III - Razões de decidir

02.

A alegação defensiva de que a atenuante da confissão espontânea autorizaria a redução da pena abaixo do mínimo legal não merece acolhimento, pois a pena-base foi corretamente fixada no piso legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais. Nos termos da Súmula nº 231 do STJ, reiteradamente reafirmada pela Terceira Seção e em consonância com o entendimento vinculante do STF, a incidência de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

IV - Dispositivo e tese

03.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

04.

É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea quando a reprimenda já se encontra no piso legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo STF.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal
.

Aplicação de Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0823909-32.2023.8.14.0401
.

APELANTE: LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA
(ID: 26836230, em 28.03.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (em 15.01.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 26836084 - Págs. 01/03) que, em 24 de abril de 2019, por volta de 05h40, na Av. Roberto Camelier, bairro Jurunas, no município de Belém/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, a quantia de R70,00 e um celular da vítima Paulo Diego de Nazaré Ferreira (motorista de aplicativo), bem como uma mochila, um celular e a quantidade R 200,00 da vítima Michel Correa dos Santos.

Ressalta-se, que o
apelante se encontra recluso
(em cumprimento de pena),
submetido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
(regime aberto)
desde dezembro de 2022
, referente a processo de execução diverso de nº 2004336-41.2022.8.14.0401.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 26836230, em 28.03.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A reforma da segunda fase da dosimetria da pena, pugnando exclusivamente pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) conduza a pena provisória a um patamar aquém do mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 26836232, em 31.03.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a confissão foi devidamente reconhecida, contudo, a jurisprudência proíbe a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, estando a sentença escorreita ao aplicar o regramento da Súmula 231 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28013790em 01.07.2025), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, manifestou-se pelo seu improvimento, asseverando que o critério trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP) não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados, rechaçando o pleito defensivo por absoluta falta de amparo legal e jurisprudencial.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.

A controvérsia recursal restringe-se, de forma estrita, à segunda fase da dosimetria da pena, inexistindo impugnação quanto à materialidade e à autoria delitiva, suficientemente demonstradas nos autos.

O ponto nodal consiste em verificar se a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) poderia autorizar a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, afastando-se a orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão defensiva não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença (ID: 26836216), o Juízo de origem, na primeira fase do critério trifásico (art. 68 do CP), fixou a pena-base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por não identificar circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Na segunda etapa, reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de operar redução aritmética, em observância à orientação consolidada de que:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”
(Súmula 231/STJ).

E agiu corretamente
.

O sistema brasileiro de aplicação da pena adota o método trifásico (art. 68 do CP).

Na primeira fase, o magistrado fixa a pena-base dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador; na segunda, incidem agravantes e atenuantes; na terceira, aplicam-se causas de aumento e diminuição.

As atenuantes genéricas da segunda fase não possuem fração legalmente predefinida, diferentemente das causas de diminuição da terceira etapa. Sua incidência ocorre dentro da moldura abstrata traçada pelo tipo penal. Não possuem aptidão jurídica para romper o piso cominado em abstrato.

Assim, quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante torna-se juridicamente inócuo sob o aspecto quantitativo, pois não é admissível que a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

Admitir o contrário implicaria:

·

Violação ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da CF),

·

Afronta à reserva legal em matéria penal,

·

Indevida ampliação do espaço de conformação judicial além dos limites fixados pelo legislador,

·

e Ruptura da coerência estrutural do método trifásico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

A matéria encontra-se definitivamente estabilizada no âmbito das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento, inclusive sob sistemática qualificada (Tema 190), assentando que o método trifásico não autoriza a superação dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados.

O Supremo Tribunal Federal igualmente reconheceu a compatibilidade da Súmula 231 com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade.

Não há
, portanto,
ilegalidade na dosimetria realizada
.

Ao reconhecer a atenuante e, simultaneamente, respeitar o piso legal, o magistrado sentenciante atuou com estrita observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal e à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, preservando a segurança jurídica e a estabilidade interpretativa.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28013790)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 26836216), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026